Tribunal: TJMT
Processo: 1018518-72.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018518-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROSENILDO GAZZIERO - CPF: 001.216.271-01 (AGRAVANTE), ROSIMERE HILARIO - CPF: 025.220.161-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA - EPP - CNPJ: 03.097.897/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA - EPP - CNPJ: 03.097.897/0001-01 (AGRAVANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGADA NÃO PARTICIPAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA QUANDO OCORRERAM OS FATOS
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA À DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– INEXISTÊNCIA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
A discussão relativa à legitimidade passiva para a causa, não obstante possua natureza de ordem pública, demanda dilação probatória, quando envolve alegações de que o autuado não praticou a infração ambiental objeto da multa executada, gerando a necessidade de se perquirir sobre a validade da inclusão do seu nome como obrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questões não comprovadas através de prova pré-constituída. (N.U 1011451-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
ROSENILDO GAZZIERO E OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000925-84.2017.8.11.0109,
indeferiu os pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva dos réus.

Aduzem os agravantes que, são réus na Ação Civil Pública n. 0000925-84.2017.8.11.0109 que tem como objetivo a condenação dos agravantes à indenização e à recomposição do meio ambiente degradado em razão do ilícito ambiental descrito no Auto de Infração nº 331897-D, lavrado pela suposta comercialização e transporte de madeiras em desacordo com a licença ambiental outorgada.

Asseveram que, passaram a integrar o quadro societário da empresa autuada na Quarta Alteração Contratual, datada em 31 de março de 2010 e que à época do evento danoso não possuíam poderes de gestão sobre a autuada, tampouco vinculação de qualquer natureza à atividade empresarial desenvolvida.

Destacam que, na Sexta Alteração Contratual, acostada ao Id. 59312669 – Pág. 5/11, fica comprovado que, quando do ajuizamento da ação, o agravante Rosenildo Gazziero não integrava mais o quadro societário da pessoa jurídica, já que se retirou da sociedade em 29 de junho de 2017.

Afirmam que,
“não integravam o quadro societário da pessoa jurídica à época dos fatos, portanto, primeiro, inexiste conduta, dano ou nexo de causalidade imputáveis a eles; segundo, não se amoldam ao conceito de poluidor direto ou indireto, porque não praticaram o dano, não se beneficiaram, não se omitiram e não o financiaram; e, terceiro, não possuíam poderes de gestão ou administração sobre o empreendimento, portanto, não tomaram qualquer decisão sobre o ilícito, tampouco possuíam dever de vigilância ou de precaução sobre a atividade desenvolvida pela autuada, de modo que também não há que se falar em evitabilidade da ação”
.

Ressaltam que, a probabilidade do direito está evidenciada, na medida em que o dano ocorreu em 2004 e os agravantes assumiram a empresa e passaram a ter poderes de ordem e administração em 2010.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento final do agravo.
No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos Agravantes, pois não eram sócios da autuada à época do ilícito ambiental.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor da Luma Indústria e Comércio de Madeiras Gazziero LTDA, com fundamento em uma operação de fiscalização do IBAMA, ocorrida em julho de 2004, tendo sido constatado a prática de transporte e comercialização irregular de 56,92 metros cúbicos de madeiras serradas, de diversas essências, tendo sido lavrado o auto de infração n. 331897.

Os agravantes trouxeram à baila alguns documentos, dentre eles, a Segunda Alteração do Contrato Social, datada de 04.10.2001, com autenticação perante o serviço cartorário ocorrido em 15.07.2004, não havendo menção dos nomes dos Agravantes no quadro societário.

Da decisão agravada, em síntese, destaca-se que:

“[...]
2.
Inicialmente, passo a analisar a preliminar apresentada pela parte requerida na contestação. Arguiu
ilegitimidade dos atuais dirigentes da pessoa jurídica,
os quais a época dos fatos narrados nos autos, não faziam parte do quadro societário da empresa, e o senhor Rosenildo Gazziero também não faz parte atualmente dos quadros societários da empresa. Contudo, a alegação da parte requerida foge do que consta nos autos Verifica-se dos documentos juntados pelo Ministério Público que os requeridos Rosenildo Gazziero e Rosimeire Hilário assumiram a sociedade da empresa Indústria e Comércio de Madeiras Gazziero LTDA em 31.03.2010
,
na quarta alteração contratual (id n° 59312645 pág. 45/52) e o requerido Rosenildo Gazziero somente deixou a sociedade em 29.07.2017. Assim, a época do dano ambiental os requeridos eram responsáveis pela empresa, ora requerida,
de forma que indefiro a alegação da ilegitimidade passiva,
de forma que eventual responsabilidade ou não dos requeridos pelo dano ambiental, se confunde com mérito”.

Como se sabe, para que a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
, em sede de contestação possa ser arguida, nos termos do art. 339, do CPC, deve o réu indicar que, de fato, seria o sujeito passivo da relação jurídica, sempre que tiver o conhecimento.

Malgrado a parte Agravante alegue não ser parte legítima, nesta fase de cognição não exauriente, forçoso concluir que se trata de situação que reclama dilação probatória.

Nesse sentido:

E M E N T A: PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DANO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA – AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DO RECORRENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – DESPROVIMENTO. Na via estreita da exceção de pré-executividade são passíveis de apreciação matérias atinentes à nulidade do título, aos pressupostos processuais e às condições da ação e que prescindam de dilação probatória. A discussão relativa à legitimidade passiva para a causa, não obstante possua natureza de ordem pública, demanda dilação probatória, quando envolve alegações de que o autuado não praticou a infração ambiental objeto da multa executada, gerando a necessidade de se perquirir sobre a validade da inclusão do seu nome como obrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questões não comprovadas através de prova pré-constituída. (N.U 1011451-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”.

Ao arremate, ainda que a parte Agravante alegue ter acessado o quadro societário em 31.03.2010, tendo os fatos ocorridos em data anterior, qual seja, em Julho de 2004, existem outros documentos nos autos de origem, trazidos à lume pelo Ministério Público que demonstrariam o contrário, sendo indene de dúvidas que esta análise deverá ser feita pelo juízo de origem, com melhores condições para tal mister.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024